Tribunal: STF
Processo: RE 1513771
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 849.200/GO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme entendimento reiterado da Sexta Turma desta Corte, a fuga ao avistar patrulhamento ou a mera alegação de haver odor de droga exalando da residência não caracteriza justa causa para entrada desautorizada em domicílio. 2. Caso em que não a houve indicação de nenhuma diligência investigatória preliminar apta a revelar elementos mais robustos da ocorrência do tráfico no endereço, a justificar a entrada forçada dos policiais. 3. Ordem concedida a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas ilicitamente e absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal” (e-doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, além de existir divergência no julgado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Sustenta a validade da busca e apreensão domiciliar realizada no caso concreto, sob o argumento de que a incursão policial teria se pautado por fundadas razões, pois, “a) ao avistar a viatura da polícia militar, o recorrido assustou-se e evadiu-se, entrando em uma viela nas proximidades; 
b) em perseguição, os policiais conseguiram alcançá-lo, antes da entrada em sua residência, quando então sentiram for odor de maconha; c) após busca pessoal e domiciliar foram encontradas 47 porções de maconha (tabletes, com peso de 30,995kg) e 01 balança de precisão (com resquícios de cocaína)” (fl. 8, e-doc. 40).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal no mesmo sentido da pretensão apresentada. 



    Este o pedido:



    “Por todo o exposto, o Ministério Público requer seja este recurso conhecido e provido, a fim de que se reforme o acórdão e, com isso, seja restabelecida a condenação do recorrido” (fl. 10, e-doc. 40).



    O recorrido deixou de apresentar contrarrazões (e-doc. 48).



    3. Em 7.6.2024, o Ministro Og Fernandes, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, consignou que “o acórdão impugnado encontra-se, em princípio, em dissonância com o entendimento fixado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF”, determinando, “nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil”, o encaminhamento dos “autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação” (e-doc. 50). Tem-se na decisão:



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, paradigma do Tema de repercussão geral n. 280 do STF, concluiu que: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: (...)



    No caso, esta Corte Superior de Justiça consignou que a tentativa de fuga do agente para o interior da residência, somada ao odor de maconha, não configuraria fundadas razões para a busca e apreensão domiciliar sem prévia autorização judicial, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 257-259):



    ‘Embora o parecerista tenha se manifestado dizendo que não há ilegalidade a ser sanada na espécie, aduzindo que houve justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente (fl. 247), vejo a situação de outra maneira. Para mim, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente é manifesto. Eis a dinâmica dos fatos, conforme narrado na denúncia 
(fls. 100/101 – grifo nosso): 



    [...] 03 – Noticiam os autos de investigação que uma equipe da Polícia Militar (Batalhão Rotam), no dia dos fatos, realizava patrulhamento pela região, quando os policiais avistaram o denunciado ANDRÉ no Jardim Novo, nesta capital. Com a aproximação da viatura, o denunciado, ciente das implicações penais advindas daquela atividade ilícita, correu para uma viela existente nas proximidades, atitude suspeita que motivou a abordagem. Os policiais conseguiram alcançar o denunciado no momento em que adentrava um barracão; 04 – Diante das fundadas suspeitas de crime em andamento, os militares ingressaram no imóvel, onde encontraram, dentro de uma caixa de papelão, quarenta e sete porções de maconha, embaladas com fita adesiva em formato de tabletes, bem como a quantia de R$ 284,00, em dinheiro proveniente do comércio de entorpecente, e uma balança de precisão (instrumento de medição destinado à venda da droga fracionada no varejo). O apetrecho relacionado ao comércio de drogas (balança) continha resquícios de outra substância ilícita (cocaína) evidências estas aptas a demonstrar que o denunciado e o comparsa dele dedicavam-se ao tráfico de entorpecentes variados naquele imóvel, lugar utilizado por eles como depósito, para guardar o estoque de entorpecentes; 05 – Nestas circunstâncias, o denunciado foi conduzido até a Delegacia, onde se lavrou o flagrante e adotou-se as demais formalidades. [...] 



    Sobre a tese de violação de domicílio, o Juiz expôs o seguinte (fls. 133/135 – grifo nosso): [...]



    Preliminarmente, quanto a alegação arguida pela defesa em relação a violação de domicílio, e, consequentemente, a nulidade das provas dela obtidas de forma ilícita, verifico que razão não lhe assiste. É cediço que o crime de tráfico de entorpecentes é considerado delito de caráter permanente, vale dizer, gera uma situação ilícita que se prolonga no tempo, permitindo, dessa maneira, a prisão em flagrante do agente enquanto perdure a ação delituosa, independentemente da existência de mandado judicial. Além disso, conforme narrado pelos policiais em juízo, eles perceberam um forte odor de maconha (vide depoimento judicial da testemunha TIAGO), desta feita, existiam fundadas suspeitas de crime em andamento no interior daquele imóvel, de modo a permitir a quebra da garantia da inviolabilidade de domicílio, ainda que, a testemunha TIAGO tenha informado ao Juízo que o acusado não residia ali, mas em uma residência situada no Senador Canedo/GO. [...] Assim, não há que se falar em invasão de domicílio em se tratando de crime permanente. [...]



    E o Tribunal, por sua vez, assim se manifestou 
(fls. 202/203 – grifo nosso:



    ‘[...] O crime de tráfico de drogas por ser crime de natureza permanente, sua consumação se protrai no tempo, persistindo a situação de flagrante enquanto não cessada a permanência. É, pois, prescindível aos policiais militares ordem judicial para o ingresso na casa, hipótese de exceção à regra constitucional da inviolabilidade de domicílio. Consta dos autos que os policiais estavam em patrulhamento pelo setor, quando se depararam com o apelante, o qual se assustou com a presença da viatura policial e evadiu-se, entrando em uma viela da favela. Tal fato que fez com que o perseguissem e o abordassem quando entrava em sua residência. Assim, realizaram busca pessoal e domiciliar, encontrando no local 47 porções de maconha (tabletes, com peso de 30,995kg) e 01 balança de precisão (com resquícios de cocaína), tendo o apelante afirmado que estava guardando a droga para Matheus em troca de ganhar um pouco para seu consumo. Diante da conduta do apelante, o qual se assustou e fugiu, sendo perseguido a pé e abordado quando ingressava na residência, justificada a entrada na casa, especialmente porque apreendida elevada quantidade de droga no local, dinheiro e balança de precisão, não havendo falar-se em violação de domicílio. Ademais, o apelante franqueou a entrada na casa e ainda que não o tivesse feito, a situação era de flagrância, não havendo nulidade a ser declarada. A questão já havia sido analisada pelo magistrado sentenciante, o qual consignou (movimentação 75): [...]



    Como se vê, o ingresso desautorizado dos agentes policiais no domicílio do paciente amparou-se, essencialmente, na fuga do agente para o interior da residência, aliada ao forte odor de maconha percebido pelos policiais. Sucede que, de acordo com a nossa reiterada jurisprudência, tais elementos não constituem fundada suspeita e, portanto, não legitimam o ingresso dos policiais no domicílio indicado. [...]



    Sobre a matéria, vale conferir julgado do STF, que reformou acórdão do STJ em caso análogo, reconhecendo a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio em razão de denúncia anônima aliada ao forte odor de maconha que emanava do local objeto da diligência policial: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO’ (RE n. 1.461.378/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 22/10/2023, DJe de 24/10/2023.) 



    No mesmo sentido, o recente julgado que entendeu pela existência de justa causa para o ingresso no domicílio em razão da fuga do agente para o interior da residência ao perceber a presença dos policiais, que se dirigiram ao local após denúncia anônima (destaque acrescido): 



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 
3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento’. (RE n. 1.459.386-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024, DJe de 9/5/2024.) 



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão impugnado encontra-se, em princípio, em dissonância com o entendimento fixado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema 
n. 280 do STF. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação” (e-doc. 50).



    4. Em 18.6.2024, a Sexta Turma manteve o acórdão recorrido, “com a determinação de retorno dos autos à Egrégia Vice-Presidência para as providências cabíveis” (e-doc. 60).



    5. Em 12.8.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário assentando:



    “(...)



    Verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão deste Tribunal Superior segundo o qual a tentativa de fuga do agente para o interior da residência, somada ao odor de maconha, não constitui fundadas razões para a busca e apreensão domiciliar sem prévia autorização judicial. 



    Consoante os fundamentos do julgado impugnado, o ingresso forçado no domicílio do recorrido encontra-se em desacordo com a tese de repercussão geral firmada para o Tema n. 280 do STF. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, concluiu que: 



    ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. (...)



    Ao editar o precedente qualificado, a Suprema Corte concluiu que a denúncia anônima, por si só, não justifica o afastamento da inviolabilidade do domicílio, mas também admitiu que o policial, ao decidir pelo ingresso, a considere em conjunto com outras ‘circunstâncias exigentes’ – tais como ‘a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei’ –, que tornariam válida a medida invasiva. 



    No caso, esta Corte Superior consignou que a fuga do agente para o interior da residência, aliada ao forte odor de maconha percebido pelos policiais, não justificaria o ingresso em domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 258-259): (...)



    Esse entendimento foi ratificado em julgado proferido em juízo de retratação (fl. 305): (...)



    Sobre a matéria, vale conferir julgado do STF, que reformou acórdão do STJ em caso análogo, reconhecendo a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio em razão de denúncia anônima aliada ao forte odor de maconha que emanava do local objeto da diligência policial: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.461.378/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 22/10/2023, DJe de 24/10/2023.) 



    No mesmo sentido, o recente julgado que entendeu pela existência de justa causa para o ingresso no domicílio em razão da fuga do agente para o interior da residência ao perceber a presença dos policiais, que se dirigiram ao local após denúncia anônima (destaque acrescido): 



    ‘(...) (RE n. 1.459.386-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024, DJe de 9/5/2024.)'



    Dessa forma, considerada a complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF, verifica-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação do Supremo Tribunal Federal para a resolução de eventual dissonância com o precedente vinculante. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, c, do Código de Processo Civil, admito o recurso extraordinário” (e-doc. 69 – grifos no original).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se no presente recurso extraordinário reconhecimento de descumprimento do inc. XI do art. 5º da Constituição da República pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para ser reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória por tráfico de entorpecentes proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da comarca de Goiânia (Ação Penal n. 5104259-44.2021.8.09.0051– doc. 10) e confirmada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (e-doc. 14).



    8. Consta da denúncia que, 



    “No mês de março de 2021, nesta capital, o denunciado e outro indivíduo não identificado associaram-se para o fim de praticar tráfico ilícito de drogas, conforme abaixo narrado, de maneira coordenada e mediante prévio conluio. Para alcançarem tal desiderato, os denunciados providenciaram os entorpecentes (maconha e cocaína) e o denunciado ANDRÉ um local para o depósito das drogas. 



    Assim determinados, no dia 03 de março de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Lincoln, Qd. 10, LT. 01, Jardim Novo Mundo, nesta capital, o denunciado e o comparsa dele tinham em depósito e guardavam, para difusão ilícita, 47 porções de cannabis sativa (planta psicotrópica que contém produto ou substância capaz de causar dependência), distribuídas e embaladas em formato de tabletes (massa de 30,995Kg) conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação (RG nº 14.961/2021), sem autorização e em desacordo com autorização legal ou regulamentar. 



    Noticiam os autos de investigação que uma equipe da Polícia Militar (Batalhão Rotam), no dia dos fatos, realizava patrulhamento pela região, quando os policiais avistaram o denunciado ANDRÉ no Jardim Novo, nesta capital. Com a aproximação da viatura, o denunciado, ciente das implicações penais advindas daquela atividade ilícita, correu para uma viela existente nas proximidades, atitude suspeita que motivou a abordagem. Os policiais conseguiram alcançar o denunciado no momento em que adentrava um barracão. Diante das fundadas suspeitas de crime em andamento, os militares ingressaram no imóvel, onde encontraram, dentro de uma caixa de papelão, quarenta e sete porções de maconha, embaladas com fita adesiva em formato de tabletes, bem como a quantia de R$ 284,00, em dinheiro proveniente do comércio de entorpecente, e uma balança de precisão (instrumento de medição destinado à venda da droga fracionada no varejo). 



    O apetrecho relacionado ao comércio de drogas (balança) continha resquícios de outra substância ilícita (cocaína) evidências estas aptas a demonstrar que o denunciado e o comparsa dele dedicavam-se ao tráfico de entorpecentes variados naquele imóvel, lugar utilizado por eles como depósito, para guardar o estoque de entorpecentes” (e-doc. 7).



    9. Em 14.5.2021, sobreveio sentença condenando o recorrido à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O Tribunal goiano confirmou a condenação, reduzindo, contudo, a reprimenda para sete anos de reclusão, mantido o regime fechado, pela reincidência do recorrido (e-doc 14).



    10. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEBATIDA NA ORIGEM. SUCEDÂNEO RECURSAL. 1) Não merece procedência a Ação de Revisão Criminal ajuizada de forma desvinculada das hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal, traduzindo interesse próprio do processo penal condenatório, emprestando-lhe feição recursal, não comprovada nulidade processual ou do julgamento, capaz de vulnerar a coisa julgada que acoberta o pronunciamento condenatório, garantia de porte constitucional, art. 5º, inciso XXXVI, da Carta da República. 
2) A pretensão revisional não pode ser utilizada à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias, pretendendo-se uma reanálise do conjunto probatório que levou à condenação do acusado. 3) A atuação dos policiais no sentido de adentrar na residência do revisionando, sem mandado judicial, afigurou-se legítima, porquanto existentes elementos prévios de que no local havia situação de flagrante delito, mormente quando corroborada pela apreensão de mais de trinta quilogramas de entorpecentes em depósito no interior do imóvel. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE” (e-doc. 17).



    11. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 849.200/GO, tendo o acórdão concessivo da ordem, prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 34), concluído pela absolvição do recorrido por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca domiciliar considerada ilícita. Tem-se no julgado:



    “(...) Como se vê, o ingresso desautorizado dos agentes policiais no domicílio do paciente amparou-se, essencialmente, na fuga do agente para o interior da residência, aliada ao forte odor de maconha percebido pelos policiais.



    Sucede que, de acordo com a nossa reiterada jurisprudência, tais elementos não constituem fundada suspeita e, portanto, não legitimam o ingresso dos policiais no domicílio indicado. Nesse sentido: (...)



    Pelo exposto, com base nos precedentes deste Superior Tribunal, concedo a ordem a fim de, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, absolver o ora paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Processo n. 5104259-44.2021.8.09.0051, da 2ª Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO)” (e-doc. 34).



    12. Como demonstrado pela decisão em que admitido o recurso extraordinário, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    13. Pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados na busca domiciliar considerável quantidade de entorpecente (30kg de maconha), além de apetrechos do tráfico de drogas. 



    As informações constantes dos autos revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos policiais militares, tendo as instâncias ordinárias ressaltado que só entraram na residência depois da realização de patrulhamento de rotina, no qual visualizado que o recorrido, em atitude suspeita da prática de tráfico de drogas, teria se evadido acarretando a perseguição até sua residência.



    14. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    15. Anote-se, ademais, ser permanente o crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido apreendidos, na espécie, mais de 30kg de maconha.



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.447.070-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é